Tribunal: STF
Processo: ACO 2940
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA PERDA DO OBJETO. APLICAÇÃO ART. 85, § 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TÉRMINO ABREVIADO DA CAUSA. FIXAÇÃO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). MESMO VALOR FIXADO EM OUTRAS AÇÕES COM MESMO OBJETO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM PARÂMETROS SEMELHANTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) com fundamento no art. 85, § 10 do Código de Processo Civil/2015 a quem deu causa a ação originária extinta sem julgamento de mérito pela perda do objeto ainda em sua fase embrionária, se encontra dentro dos parâmetros da jurisprudência, especialmente por se tratar de valor idêntico ao fixado em várias outras ações de mesmo objeto e em patamares semelhantes a outras ações que, inclusive, tiveram trâmite normal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.